Tribunal: TJPA
Processo: 0801229-96.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801229-96.2022.8.14.0107

APELANTE: R. A. C. COMERCIAL DE PECAS LTDA

APELADO: K. DE J. C. MACEDO COM. DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por R. A. C. Comercial de Peças LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora. A apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação pessoal válida para suprir a falta processual, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa observou a exigência de prévia intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a inércia da parte autora após regular intimação autoriza a manutenção da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

4.

A intimação realizada exclusivamente em nome do advogado via Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência do TJPA.

5.

Os autos demonstram que, após a intimação do patrono para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, houve determinação expressa de intimação pessoal da parte autora, regularmente concretizada, permanecendo, contudo, a inércia processual.

6.

A ausência de manifestação da parte autora após regular intimação pessoal configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

7.

Decorrido o prazo processual sem prática do ato e sem demonstração de justa causa, opera-se a preclusão temporal prevista no art. 223 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A regular intimação pessoal da parte autora, seguida de inércia processual, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

A ausência de demonstração de justa causa após o decurso do prazo processual configura preclusão temporal e legitima a manutenção da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 485, III e §1º, 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; STJ, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08.02.2008; TJPA, Ação Rescisória nº 08189635620238140000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por R. A. C. Comercial de Peças LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de K. De J. C. Macedo Com. de Peças e Serviços de Manutenção, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), ao entendimento de que a parte autora teria abandonado a causa em razão da ausência de impulso processual por período superior a 30 (trinta) dias.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença extintiva em razão da ausência de observância da formalidade processual indispensável prevista no §1º do artigo 485 do CPC, segundo o qual, nas hipóteses de abandono da causa, impõe-se a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal de 5 (cinco) dias.

Aduz que o decisum recorrido incorreu em
error in procedendo
, porquanto a extinção do feito ocorreu sem que houvesse a necessária intimação pessoal da parte demandante, tendo sido realizada apenas a intimação do patrono constituído via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), circunstância que, segundo defende, inviabiliza o reconhecimento válido do abandono processual. Sustenta que a exigência de intimação pessoal da parte constitui garantia processual expressamente estabelecida pelo legislador ordinário, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença extintiva, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação, bem como pugna para que todas as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Flávio Roberto Varela Torres Júnior, inscrito na OAB/GO nº 39.091, sob pena de nulidade.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, pelo que passo apreciá-lo.

Desse modo, a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à parte apelante, pelos fundamentos a seguir tecidos.

No que tange à irresignação recursal, esta reside na suposta inexistência de intimação pessoal (ou nulidade de tal intimação) da parte, ora recorrente, para cumprir as diligências determinadas pelo Juízo, nos termos do art. 485 do CPC. Eis a redação da referida norma:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Logo, a extinção do processo por abandono da causa exige, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, entendimento este consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria.

No que tange à intimação pessoal da parte autora, nas palavras do renomado doutrinador Humberto Theodoro Júnior,

“A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retorne o curso normal”.

Sobre o assunto, é relevante destacar a doutrina de Daniel A. Assumpção Neves, que, inclusive, se amolda perfeitamente ao caso concreto:

Muitas vezes, na praxe forense, ocorre a intimação por publicação no Diário Oficial, na pessoa do advogado, porque muitas vezes essa forma comunicação basta para despertar o advogado a retomar o andamento procedimental.
Não havendo resposta, entretanto, a intimação pessoal é indispensável.

(STJ, 3.ª Turma, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08.02.2008, p.681)

Destaca-se que a jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal para a aplicação dos dispositivos contidos no art. 485, incisos II e III, do CPC/15. Em ambos os casos, o § 1º de seus respectivos arts. estabelece expressamente que a intimação deve ocorrer de forma pessoal, conferindo ao ato maior formalidade e garantindo a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica no presente caso concreto. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA.

I . CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória proposta por Vanda de Jesus Silva Soares, Francinete Santos Ferreira e Francisco Santos Ferreira, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que extinguiu Ação de Cobrança por abandono da causa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os autores sustentam a ocorrência de violação de norma jurídica, em razão da ausência de intimação pessoal para manifestarem interesse no prosseguimento do feito .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, é nula, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015 .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da parte autora é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

4. A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, destinada ao advogado dos autores, não supre a exigência de intimação pessoal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono requer a intimação pessoal da parte, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de substituição do advogado ou adoção de medidas cabíveis.

6. A ausência de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica, ensejando a procedência da Ação Rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015 . 2. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, via Diário da Justiça Eletrônico, não supre a formalidade exigida pelo referido dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1º; CPC/2015, art . 966, V; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23 .11.2018; STF, Súmula 514; STJ, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min . Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08 .02.2008.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08189635620238140000 22821911, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público)

Assim, o referido dispositivo estabelece condição essencial para a extinção do processo por abandono, qual seja, a prévia intimação pessoal da parte autora, de modo a viabilizar lhe oportunidade derradeira para impulsionar a marcha processual. Constata-se, no caso concreto, que houve a regular intimação o advogado para que advogado habilitado em sistema manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, conforme se extrai do id. 30306403.

Entretanto, o prazo transcorreu
in albis
, sem que houvesse resposta do patrono da parte, conforme certificado no id. 30306404.

Sendo assim, o juízo determinou a intimação pessoal da parte autora, consoante se extrai do id. 30306405, a qual se concretizou, conforme se verifica no id. 30306405. Nesse sentido, constata-se, novamente, que o prazo escorreu, sem que houvesse a demonstração de interesse no prosseguimento no feito pela parte autora, ora apelante, conforme certificado no id. 30306409.

Tal contexto, ensejou a prolação da sentença, a qual bem reconheceu o abandono do feito. O recurso deve, portanto, ser desprovido, vez que se operou a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, o qual assim disciplina:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Desse modo, extrai-se que norma é clara ao estabelecer que, ultrapassado o prazo processual, opera-se a extinção do direito de praticar o ato, ressalvada a hipótese de demonstração de justa causa, o que não ocorreu nos autos. A parte autora não comprovou qualquer impedimento legítimo que justificasse o descumprimento da ordem judicial.

Assim, restando comprovada a inércia da parte autora, bem como a prévia intimação pessoal para suprir a falta, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e da jurisprudência deste TJPA,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Incabível a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/06/2026